Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-85.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Transporte marítimo de mercadoria – Devolução de contêiner com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança - Apelante que não nega a existência de relação jurídica e a sobreestadia dos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Transporte marítimo de mercadoria – Devolução de contêiner com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Documentos acostados com a petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança - Apelante que não nega a existência de relação jurídica e a sobreestadia dos contêineres - Requerimento de redução do valor da indenização Ausência de cobrança excessiva - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003259-85.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante CANTU
OESTE
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA,
é
embargado
MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003259-85.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No 37448
EDCL. No: 1003259-85.2019.8.26.0562/50000
FORO: SANTOS
EBTE.: CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
EBDO.: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência - Transporte marítimo de mercadoria Devolução de
contêiner com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da
taxa de sobreestadia (demurrage) - Documentos acostados com a
petição inicial que são suficientes a amparar o pedido de cobrança
- Apelante que não nega a existência de relação jurídica e a
sobreestadia dos contêineres - Requerimento de redução do valor
da indenização Ausência de cobrança excessiva - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 284/288 que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante, mantendo a r. sentença que julgou
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da importância em
moeda nacional o equivalente a US$14.394,00 para a autora, convertido ao
câmbio comercial na data do efetivo pagamento, devendo ser acrescidos de
juros rata dies mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem
como fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
condenação.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003259-85.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
omissão, vez que não considerou as teses e as provas apresentadas nos
autos. Alega que o acordo firmado entre as partes demonstrou que pelo fato
de não possuir contrato expresso foi fixado entre os contratantes o valor de
US$252,00 por dia de atraso. Aduz que os valores referentes à demurrage não
podem ser fixados unilateralmente como foi feito, pois está acima do valor de
mercado. Argumenta também que não foi analisado a aplicação de “21 dias
free time”, que deve ser excluído o dia inicial e inclusão do dia final ou contar
somente os dias inteiros em 24 horas e a certificação da chegada do navio.
Por fim, pretende o prequestionamento da matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão não é
omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que não se cogita de
cerceamento de defesa, visto que as provas acostadas aos autos foram
suficientes para o julgamento antecipado da lide.
Outrossim, o valor da demurrage está correto e não há
qualquer irregularidade, visto que seu cálculo é contabilizado em dias e não
em horas.
Manifestou esta C. Câmara, in verbis:
“O apelante alega que o d. Juízo a quo não apreciou todas
as questões ventiladas, todavia, "o Juiz não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos (RJTJESP 115/207)".
Do
mesmo
modo,
descarta-se
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, pois já decidiu o Supremo
Tribunal Federal que a necessidade da produção de prova
há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003259-85.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder” (STJ 4a Turma, Resp 2.832
RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90 DJU 17.9.90,
p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC, cabe
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as
provas necessárias (art.370 do CPC).
Assim, a r. sentença não padece de qualquer nulidade.[...]
A recorrente consta como consignatária nos “Bill of
Lading” (BL) acostados à petição inicial, da carga
transportada pela via marítima e não nega que a
indenização pela demurrage seja devida, apenas pleiteia a
redução do valor e alega que o contrato é de adesão, o
que conduz à inexistência de dúvida quanto à efetiva
existência do vínculo jurídico contratual entre as partes e
a obrigação assumida em relação ao pagamento da
sobreestadia objeto desta ação.[...]
Portanto, os documentos acostados são suficientes para o
reconhecimento da obrigação existente entre as partes,
ressalvando que o quadro de fl. 75, estampa com precisão
o período da sobreestadia e a origem dos valores
cobrados.
Ressalte-se que as Notas de Débito revelam com precisão
o período da sobreestadia e a origem dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003259-85.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
cobrados, ausente qualquer excesso.
Observe-se que não há impropriedade no cálculo da
demurrage que é computada em dias e não em horas.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. sentença tal como
lançada.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11 do CPC eleva-se
a verba honorária para 12% do valor da condenação.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003259-85.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
6
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator